Tribunal: TJDFT
Processo: 0707887-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INIMPUTABILIDADE. USO ESPONTÂNEO DE MEDICAMENTO CONTROLADO. ACTIO LIBERA IN CAUSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. CONCURSO FORMAL. TRÊS CRIMES DE AMEAÇA. FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONCURSO MATERIAL ENTRE CRIME DE PERSEGUIÇÃO E DE AMEAÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade do agente (art. 28, inc. II, do Código Penal), em razão da alteração em seus sentidos. Adota-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, quando o agente espontaneamente ingere bebida alcóolica ou faz uso de entorpecentes, deve ser responsabilizado pelos resultados decorrentes do exercício de seu livre arbítrio.
2. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de perseguição, todos em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando ratificada por outros elementos de prova. Pequenas incoerências nas declarações da vítima e das testemunhas, especialmente quando referentes a dados periféricos da conduta, não são aptas a abalar o édito condenatório.
4. A doutrina e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de delitos cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3). Praticados três crimes de amaça, aplica-se fração de 1/5 (um quinto), com o redimensionamento da pena.
5. Tendo em vista que o crime de perseguição e os de ameaça foram praticados com desígnios autônomos, correta a aplicação da regra do concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.